Tribunal: TJES
Processo: 5005322-69.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005322-69.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: DERLI CESAR MELOTTI e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE. LITISCONSÓRCIO DISPENSADO, OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Em síntese, os requerentes narram que foram liberados para o primeiro requerente, dois cartões de crédito de limites altos, sem prévio requerimento. Os requerentes narram que apesar de não solicitarem os referidos cartões de crédito, aproveitaram-se do seu envio e tentaram utilizá-lo, contudo, nunca conseguiram concluir as compras, apesar de serem cobradas nas faturas. Também narram, que além das tentativas de compras, realizadas pelos requerentes, aparecem nas faturas, compras desconhecidas realizadas em estados diversos. Ainda, na base de dados da ré, consta que um novo cartão de crédito foi recebido, o que não é verdade”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos para: A) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais para cada requerente, B) Declarar indevida as cobranças relacionadas aos cartões de crédito e a negativação e C) Confirmar a tutela deferida nos autos.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de litisconsórcio passivo e sentença genérica e no mérito requer a improcedência dos pedidos. Não sendo apresentadas contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que devidamente afastada pela sentença de piso, mantendo-se assim a fundamentação a quo acerca do tema. Ademais, registra-se que a parte requerida faz parte da cadeia de consumo em análise nos autos, não havendo em que se falar em ilegitimidade. No referente ao litisconsórcio necessário, trata-se de obrigação solidária por força do Código de Defesa do Consumidor, de forma de que não há obrigatoriedade de litisconsórcio no caso concreto, cabendo à parte recorrente, se desejar, o ajuizamento de ação regressiva caso entenda necessário. Por fim, a sentença não é genérica, levando em consideração todas as provas trazidas nos autos e estando devidamente fundamentada diante do ordenamento jurídico pátrio, não havendo em que se falar em anulação.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “O réu não se desincumbiu de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a fim de comprovar que os requerentes solicitaram os cartões de crédito e que as compras que tentaram realizar foram bem sucedidas. Não anexou aos autos cópia da contratação do cartão de crédito, ou então, o uso efetivo do mesmo, em que pese não ter sido solicitado pelos requerentes. Os autores, assumem que tentaram utilizar os cartões, mesmo não sendo solicitados, já que seria benéfico para os mesmos. Ocorre que nunca foi possível concluir as compras, e posteriormente efetuaram cobranças relativas a compras que nunca realizaram. O réu não produziu provas para comprovar que autorizou as compras que os requerentes pretendiam fazer, o que compra que não foram concluídas, bem como, não comprovou que as demais cobranças foram legítimas”.

7.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado com base em precedente do STJ. Sendo que a quantia de R$3.000,00, para cada uma das autoras, arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)